Tribunal: TJES
Processo: 5027772-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027772-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO BRANDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027772-40.2023.8.08.0035
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO BRANDES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR
ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO BRANDES
EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O FORNECIMENTO PARA SI DOS MEDICAMENTOS FULVESTRANTO 500MG E PALBOCICLIBE 75/75M, INDICADO POR MEIO DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 31857639, MANTENDO SEUS EFEITOS (DEFIRO
a tutela antecipada, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça à Requerente, ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO BRANDES (CPF nº 838.738.307-44), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão, os medicamentos:
FULVESTRANTO 500mg e PALBOCICLIBE 75/75mg
, conforme receituário médico, enquanto perdurar a necessidade da Autora.). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.” (3). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA QUE: SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO (I) DIANTE DA EVIDENTE NECESSIDADE DE QUE A UNIÃO SEJA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DO PRESENTE PROCESSO - DEVIDO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DA CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, DEVENDO A PARTE AUTORA SER INTIMADA PARA PROMOVER A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, INCLUINDO A UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO; (II) POR CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT. NO MÉRITO: (III) SUCESSIVAMENTE, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA PARTE AUTORA DETERMINANDO-SE A INCLUSÃO/REGULARIZAÇÃO DA PARTE AUTORA NO CACON/UNACON MAIS PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA, PARA QUE ESTE, MEDIANTE RECEBIMENTO DOS REPASSES DA UNIÃO, SEJA RESPONSÁVEL POR LHE RECEITAR O MEDICAMENTO REQUERIDO; (IV) CASO ASSIM TAMBÉM NÃO SE ENTENDA, SEJA A OBRIGAÇÃO DIRECIONADA À UNIÃO, NOS TERMOS DA TESE VINCULANTE 1234 DO STF OU, AO MENOS, SEJA A UNIÃO DETERMINADA, DESDE JÁ, A RESSARCIR FINANCEIRAMENTE O ESTADO, QUE ARCOU COM O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO REQUERIDO JUDICIALMENTE CUJO FORNECIMENTO SERIA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
(4).
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
A PRIORI
, IMPENDE DESTACAR QUE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE O PRESENTE FEITO DEVERÁ SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTUDO, PRÓPRIO STF NÃO CHANCELOU ESTE ENTENDIMENTO E, NO CASO EM TELA, NÃO PRETENDE A “INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS”, CONFORME EXPOSTO PELO MIN. EDSON FACHIN NO JULGAMENTO DO RE 855178 ED/SE, BUSCANDO APENAS ANALISAR,
IN CASU
, SE O PODER PÚBLICO DEVERÁ SER COMPELIDO A FORNECER O MEDICAMENTO PLEITEADO. NO QUE CONCERNE A UNIÃO SER CITADA PARA COMPOR A LIDE, TENHO QUE TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS COMO OS ENTES SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS NAS DEMANDAS, A AUTORA PODE PLEITEAR OS MEDICAMENTOS DE QUALQUER UM DOS ENTES FEDERATIVOS.
NESSE SENTIDO DECIDIU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (PRECEDENTE VINCULANTE),
IN VERBIS
: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional"
,

razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida"
(RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (STJ - REsp: 1203244 SC 2010/0137528-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014).
(5.2).
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTRUÇÃO TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NESSE SENTIDO, RESSALTE-SE QUE A AUTORA ACOSTOU LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ASSISTE. ALÉM DISSO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. COM RELAÇÃO AO PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NAT, DESTACO QUE ESTE TRATA-SE DE MEDIDA DE AUXÍLIO AO MAGISTRADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, ASSIM, É FACULTADO AO JUÍZO, DE ACORDO SUAS CONVICÇÕES - DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - VINCULAR SUA DECISÃO AO REFERIDO PARECER.
PRELIMINARES REJEITADAS
. (6). DO MÉRITO.
NO QUE DIZ RESPEITO A RESPONSABILIDADE SER DO CACON, ESSA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO

HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS HOSPITAIS CREDENCIADOS COMO CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACON, TENDO EM VISTA QUE O CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMO TAL SÃO REALIZADOS POR AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONSTITUI DIREITO DO CIDADÃO A SAÚDE E INCUMBE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, BEM COMO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DAQUELE QUE CAREÇA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO QUE A ESSE CONDUZ.
INICIALMENTE, VERIFICO QUE A PRESCRIÇÃO MÉDICA, A QUAL É UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO OBJURGADA, EVIDENCIOU A IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, EM RAZÃO DO ESTADO DELICADO DE SAÚDE DA RECORRIDA. NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO,
NÃO MERECE ACOLHIMENTO AS RAZÕES RECURSAIS. NO CASO DOS AUTOS A PARTE AUTORA NECESSITA DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, TENDO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. SOBRE O TEMA, É IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TAL MEDICAMENTO, CONFORME JULGAMENTO DO TEMA 106 PELO STJ, A SABER:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
. NO CASO EM TELA, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DESCRITOS, CONFORME DOCUMENTOS NOS AUTOS. EM VERDADE, NÃO HÁ ARGUMENTOS A SOCORRER O REQUERIDO, UMA VEZ QUE O LAUDO COMPROVA A NECESSIDADE DA AUTORA EM RECEBER O MEDICAMENTO, JÁ TENDO FEITO USO DAQUELES QUE SÃO DISPENSADOS PELO SUS, SEM O NECESSÁRIO BENEFÍCIO PARA O TRATAMENTO. ISSO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DO MUNICÍPIO EM CONCEDER TAL MEDICAMENTO. CABERIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE ALGUM DOS REQUISITOS CITADOS, O QUE NÃO O FEZ. DESSA FORMA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.

POR FIM, QUANTO AO TEMA 793, NÃO É NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, CONSIDERANDO A GESTÃO TRIPARTITE, OS PRÓPRIOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DEVEM SE ORGANIZAR PARA TAL FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”.
GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA
.
FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS
.
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA
.
RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 - STJ
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS, CUJO ARBITRAMENTO SE FIXA NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)